Tribunal: STF
Processo: RE 1281236
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o acórdão recorrido foi publicado em 15/06/2009, tendo o recurso extraordinário sido interposto somente em 27/07/2009.
    Dessa forma, ele é inadmissível, porquanto intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 508, c/c o art. 188 do Código de Processo Civil de 1973.
    Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado. Nesse sentido: ARE nº 1.117.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/8/18; ARE nº 1.120.473/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/6/18.
    Registre-se, também, que está pacificado no STF que, na vigência do Código de Processo Civil de 1973, os procuradores dos estados, do Distrito Federal e dos municípios não possuíam a prerrogativa de intimação pessoal. Nesse sentido: ARE nº 854.268/BA-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/9/16; AI nº 816.148/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 12/11/10.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente